Tribunal: TJBA
Processo: 8048348-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048348-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CELIA LEITE AZEVEDO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte recorrente. Requerente alega hipossuficiência econômica e apresenta documentação comprobatória. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural pode ser afastada na hipótese em que não se evidenciam nos autos elementos suficientes que infirmem tal presunção. III. Razões de decidir O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção relativa da veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural. Ausência de elementos nos autos que permitam afastar a presunção legal de veracidade. Documentos apresentados pela parte demonstram remuneração incompatível com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. Na ausência de prova suficiente em sentido contrário, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55857/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 12.06.2018, DJe 19.06.2018; TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 17.06.2020; TJ-BA, AI nº 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, pub. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8048348-24.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado-BA, tendo, como Agravante CÉLIA LEITE AZEVEDO e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA